Tribunal: TJPA
Processo: 0821859-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9450 - Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821859-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: M. DE J. DA COSTA SOUZA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0821859-04.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
M. DE J. DA COSTA SOUZA & CIA LTDA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DESJUDICIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que indeferiu o pedido de consulta patrimonial via sistema INFOJUD no bojo da Execução Fiscal nº 0800965-35.2018.8.14.0070. O agravante defendeu a legitimidade da utilização do sistema por meio do Judiciário, mesmo sem esgotamento prévio de diligências administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 208/2024, permanece autorizada a requisição judicial de dados patrimoniais via INFOJUD por parte da Fazenda Pública, ou se tal prerrogativa passou a ser de competência exclusiva da esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do art. 198 do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar nº 208/2024 conferiu à Administração Tributária competência expressa para requisitar, diretamente e sem autorização judicial, informações patrimoniais e cadastrais de sujeitos passivos.

O novo § 5º do art. 198 estabelece o dever de colaboração entre órgãos públicos para compartilhamento de bases de dados, fortalecendo a autossuficiência do Fisco e reduzindo a dependência do Poder Judiciário para atos investigativos.

A utilização do INFOJUD pelo Judiciário, diante da nova sistemática legal, representaria indevida delegação de função administrativa, em descompasso com o princípio da cooperação e com a política de desjudicialização fiscal.

A decisão agravada alinha-se ao novo paradigma normativo, ao reconhecer que o impulso investigativo cabe, agora, exclusivamente à Administração Tributária, antes de se recorrer à via judicial.

A peça recursal apresentou vício material ao indicar incorretamente a parte agravada, denotando descuido na representação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 208/2024 conferiu à Administração Tributária a prerrogativa de requisitar diretamente, e sem necessidade de autorização judicial, informações patrimoniais e cadastrais de devedores fiscais.

A utilização do sistema INFOJUD pelo Judiciário, para fins de execução fiscal, perdeu sua razão de ser diante da nova competência atribuída ao Fisco, devendo ser indeferida quando não precedida do esgotamento da via administrativa.

A desjudicialização da investigação patrimonial busca eficiência e desafogamento do Judiciário, sendo incompatível com a manutenção da requisição judicial de dados pelo ente fazendário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 198, §§ 4º e 5º, com redação dada pela LC nº 208/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ anteriores à LC nº 208/2024, utilizados pelo agravante, considerados inaplicáveis por distinguishing.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, no bojo da Execução Fiscal nº 0800965-35.2018.8.14.0070, indeferiu o pleito de consulta patrimonial por meio do sistema
INFOJUD
.

Em suas razões recursais, o ente público sustenta que o INFOJUD é ferramenta idônea para conferir celeridade ao feito e que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) prescinde do prévio exaurimento de diligências administrativas para a utilização dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.

A tutela recursal foi indeferida em decisão monocrática de Id. 30778311, sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 208/2024 operou modificação substancial no Código Tributário Nacional, transferindo para a órbita administrativa a capacidade de pesquisa patrimonial direta.

Apesar de intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões (Certidão Id. 32228950). O Ministério Público Estadual declinou de intervir, dada a natureza disponível da demanda.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão submetida a este Colegiado reside em definir se permanece hígido o direito da Fazenda Pública à utilização do sistema INFOJUD pelo Judiciário, mesmo após a vigência da
Lei Complementar nº 208/2024
, que alterou profundamente o art. 198 do Código Tributário Nacional.

O agravante ancora sua pretensão em precedentes do STJ estabelecidos sob a égide da redação antiga do CTN. Todavia, é imperativo reconhecer que a inovação legislativa operou uma mudança de paradigma que reclama a aplicação do instituto do
distinguishing
.

Deveras, a inclusão do § 4º no art. 198 do CTN pela LC 208/2024 conferiu à administração tributária a prerrogativa expressa de
"requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados"
, independentemente de autorização judicial.

Mais ainda, o
§ 5º
do mesmo dispositivo estabeleceu um dever de
colaboração compulsória
entre os órgãos da administração pública para o compartilhamento de bases de dados patrimoniais.

Essa nova realidade normativa visa a
desjudicialização
e a eficiência administrativa. Ao permitir que o próprio Fisco rompa o sigilo para fins de execução fiscal, o legislador transferiu para o exequente o ônus de investigar o patrimônio do devedor antes de socorrer-se da via jurisdicional.

A manutenção do entendimento pretérito implicaria transformar o Judiciário em um verdadeiro "braço operacional" ou secretaria administrativa da Fazenda Pública, o que afronta o princípio da cooperação quando interpretado de forma a sobrecarregar a máquina judicial com atos que a própria parte detém competência legal para realizar de forma autônoma.

A decisão de origem, ao destacar que as ferramentas administrativas agora estão nas mãos do Fisco, alinha-se perfeitamente com o espírito da reforma, que busca desafogar os tribunais das execuções fiscais ineficientes e incentivar a autossuficiência das procuradorias.

Por fim, não se pode olvidar o
vício material
constante na peça de agravo, que indica erroneamente o nome da parte executada/agravada, demonstrando falta de rigor na representação processual.

Forte nessas razões, e em estrita consonância com a nova sistemática do Código Tributário Nacional, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do agravo, mantendo a interlocutória combatida.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026